Tribunal: CARF
Processo: 18365.722080/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722080/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.816 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
EDMEA CAVALCANTE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722080/2011-45
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722080/2011-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 89 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada notificação de lançamento (fls.
22/26) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF no exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, no montante de R$ 10.425,89, incluídos multa de ofício e juros
de mora, estes calculados até setembro de 2011.
O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima, quando teria sido apurada a omissão de rendimentos
acumuladamente recebidos em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
41.169,27.
Inconformada, por meio do representante constituído (fls. 16/21), em 21 de novembro
de 2011, apresenta a contribuinte impugnação (fls. 02/15), onde, em síntese, assevera
que somente teria percebido a quantia que lhe é imputada através do lançamento no
curso do ano-calendário de 2011, quando, diante da intimação pelo Fisco realizada, ao
questionar o patrono da causa, tomou conhecimento de que este havia sacado o
montante depositado. Não poderia, assim, exclusivamente por culpa de terceiro,
oferecer tais rendimentos à tributação no ano-calendário de 2008, razão pela qual não
haveria de ser submetida à sanção de qualquer ordem.
Segundo a contribuinte, aludido montante referir-se-ia a diferenças salariais atinentes à
aposentaria por ela percebida, as quais, se consideradas no momento próprio, sequer
ensejariam a incidência de IRPF, muito menos no percentual máximo exigido. A
prevalecer a pretensão fiscal, estaria o Estado lesando o contribuinte duplamente.
Primeiramente, ao obrigá-lo a buscar a tutela jurisdicional para ver seus direitos
reconhecidos; em seguida, ao tributar a percepção de quantias que, se adimplidas
voluntariamente, não o seriam, ou seriam em menor medida alcançadas pela tributação.
Assim, em atendimentos aos princípios da isonomia, equidade e vedação ao
enriquecimento sem causa, deveria o cálculo de eventual imposto se dar por meio do
regime de competência.
De toda sorte, a interessada seria portadora de moléstia grave a ensejar a isenção a que
se refere o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713, de 1988.
Cita jurisprudência.
Ao final, alternativamente requer: seja anulado o lançamento, ou em virtude da
sistemática adotada para o cálculo correspondente, ou em decorrência da isenção do
imposto sobre a renda à disposição dos portadores de moléstia grave; ou, diante da boa-
fé ostentada pela contribuinte, seja o lançamento desonerado de qualquer conteúdo
sancionatório. Para tanto, carreia os documentos de fls. 27/74.
Nos termos da Resolução n. 262 – 5a Turma da DRJ em Belém/PA (fls. 80/83),
considerados os autos carentes dos mais basilares elementos a amparar a defesa fiscal,
decidiu-se converter o julgamento em diligência, para as providências seguintes:
i) No que respeita à ação judicial no âmbito da qual teriam sido os rendimentos
percebidos, intimar a interessada a apresentar respectivo(s) alvará(s) de levantamento de
depósito e demonstrativo(s) de cálculo, como também instrumento de outorga de
poderes ao suposto patrono da causa, Sr. Geraldo Magela Hermógenes da Silva, além de
tudo o mais que julgar necessário à inequívoca demonstração do efetivo instante em que
consumado o fato imponível do imposto sobre tal montante;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722080/2011-45

ii) Em relação à isenção do portador de moléstia pela legislação tributária considerada
grave, carrear aos autos laudo pericial expedido por serviço médico oficial em que,
preferencialmente, conste a data em que referida doença fora contraída, bem como ato
concessivo da aposentadoria, reforma ou pensão;
iii) Após, encaminhar os autos a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Cientificada por intermédio do já mencionado representante (fls. 16/21, 85/88), absteve-
se de apresentar qualquer dos elementos acima.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão dispensado de Ementa em razão do valor do crédito tributário
impugnado, cf. Portaria SRF n. 1.364, de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2016 (e-fls. 97), o sujeito
passivo interpôs, em 13/10/2016 (e-fls. 99), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, impossibilidade de cumprimento da Decisão
por condições pessoais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$41.169,27.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto.
...
Passa-se à controvérsia, a qual, adianta-se, resolve-se em desfavor da autuada.
Isto porque, nos termos relatados, inviável aderir à defesa fiscal ao arrepio de sólidos
elementos de prova a fazer frente à declarada percepção, pela fonte pagadora, através da
competente Declaração do Imposto de Renda Retido na fonte – Dirf, do montante
reconhecidamente recebido, de R$ 41.169,27, cuja controvérsia, neste ponto, recai tão
somente quanto ao aspecto temporal, com destaque à distribuição do referido montante
ao longo dos períodos em que devidas as supostas diferenças remuneratórias, para a
qual imperioso, sem prejuízo de outros elementos, demonstrativo de cálculo.
Com mais razão ainda, imprescindível, no intuito de reconhecer a presença de moléstia
pela legislação tributária considerada grave, seja aos autos carreado laudo pericial
expedido por serviço médico oficial, bem como ato concessivo da aposentadoria,
reforma ou pensão.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722080/2011-45

A contribuinte, porém, a exemplo da peça impugnatória, não obstante desta feita instada
a tanto em decorrência da Resolução n. 262 – 5a Turma da DRJ em Belém/PA (fls.
80/88), permaneceu inerte, restando impossível a esta Casa Julgadora outra decisão que
não a manutenção do lançamento fiscal.
Do exposto, resta votar pela improcedência da impugnação, com a conseqüente
manutenção do crédito tributário apurado por meio da notificação de lançamento de fls.
22/26.
...
Complemente-se indicando-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Destaque-se que a ciência da Notificação de Lançamento ocorreu antes do
falecimento da Sra. Edmea Cavalcante Gomes, como se pode inferir, por óbvio, da Certidão do
Óbito ocorrido em 01/12/2011 (e-fls. 101) e aposição anterior da impugnação em 21/11/2011 (e-
fls. 02). Assim, neste caso, não há que ser apreciado o cabimento da multa de mora de 10%,
conforme determina o art. 23, II e § Io, c/c com o art. 964,1, b, ambos do Decreto n° 3.000/99.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original